Tribunal: TJMT
Processo: 1015365-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015365-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), PAULO VICTOR FERNANDES SALES - CNPJ: 09.053.731/0001-70 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ORDEM DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E ARQUIVAMENTO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS – DESARQUIVAMENTO QUE DESAFIA A DEMONSTRAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DA EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O desarquivamento do processo que está suspenso por falta de localização de bens penhoráveis ocorrerá quando o exequente apresentar prova da existência de eventuais bens do executado e não para atender novas diligências para buscas de possível localização de bens.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis na
ação de execução fiscal nº 1025847-63.2021.8.11.0003
,

ajuizada em desfavor de Paulo Victor Fernandes Sales, que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional por 1 ano, em razão da busca por bens ser infrutífera (Id. 149174445 – processo origem).

Em suas razões recursais o Município aduz que é dever da parte executada indicar quais são e onde estão localizados os bens passíveis de penhora (artigo 9º, IV, da Lei de Execução Fiscal) e que até o presente momento o agravado não cumpriu com a lealdade processual.

Aduz que
“não deve subsistir o indeferimento superveniente de possíveis novos pedidos de pesquisas no sistema disponível em juízo (SISBAJUD, RENAJUD), sobretudo porque a jurisprudência que vincula o deferimento de novas pesquisas à demonstração da alteração patrimonial do executado já fora superada”
.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja realizada a busca por bens (Id. 217884158).

Preparo isento por lei (Id. 217911670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne deste agravo é saber se é caso de afastar o comando da decisão impugnada que, ao determinar a suspensão da execução e o arquivamento provisório, ressaltou que a retirada do processo do arquivamento somente ocorrerá mediante a indicação de bens penhoráveis.

Verifica-se tratar de execução que tramita desde 25/10/2021, lastreada em título executivo constituído em 2016/2017/2018 e 2019, sendo que, nesse período de tramitação, foram feitas diversas tentativas de localização de bens do executado, inclusive por intermédio de mecanismos pelo Juízo Sisbajud (Id. 115567338) e Renajud, as quais restaram infrutíferas (Id. 149174452).

Realça-se que, nesta hipótese, aplica-se o disposto no inciso III do §3º do art. 921:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

§3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo FOREM ENCONTRADOS bens penhoráveis
”. (grifei)

O desarquivamento do processo que está suspenso por falta de localização de bens penhoráveis, entretanto, somente poderá ser efetuado quando o exequente apresentar prova da existência de eventuais bens do executado e não apenas para atender novas diligências para buscas de possível localização de bens.

No mesmo sentido da decisão impugnada e do citado regramento legal é a orientação jurisprudencial da 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Veja:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS
– CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA DA PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deverá ser admitido o pedido de desarquivamento do feito, quando o credor requer diligencia de busca de bens do devedor,
apresentando prova DOCUMENTAL DA EXISTÊNCIA de bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da situação econômica do executado
”. (TJMT, 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, Agravo de Instrumento nº 1008038-40.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 28.1.2020). (grifei).

No mesmo caminho o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – DESARQUIVAMENTO – RENOVAÇÃO DE PESQUISAS – PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR – ARTIGO 921, I, DO CPC. Conforme dispõe o art. 921 do CPC, transcorrido o prazo de um ano de suspensão da execução devido à ausência de bens penhoráveis, o processo será arquivado e
seu desarquivamento ocorrerá se o credor DEMONSTRAR A LOCALIZAÇÃO de bens penhoráveis.
II. Na execução em análise, é razoável a exigência de demonstração da modificação da situação econômica dos executados para reiteração das pesquisas eletrônicas, visto que foram feitas recentemente. III. Agravo de instrumento desprovido”
. (TJ-DF 07071020220198010000 df 0101102-02.2019.8.07.0000, Relator: Vera Andrighi, data de julgamento: 13/06/2019, 6ª Turma Cível; publicação no DJE: 25/06/2019) (grifei).

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024